Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709647-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARBEL ELIAS MAROUN AGRAVADO: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHARBEL ELIAS MAROUN contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0722089-11.2017.8.07.0001, movida por GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO, indeferiu o pedido de homologação de acordo entre as partes, tendo em vista a manifestação posterior de desistência apresentada pelo recorrido. Nas razões recursais (ID 15707542), alega terem as partes celebrado acordo, no qual o agravante pagaria R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até o dia 30/04/2020 para a quitação total da execução, embargos à execução e acessórios Narra ter realizado o depósito do valor pactuado na conta bancária do agravado e, após o protocolo do termo de ajuste nos autos da execução, o recorrido, unilateralmente, apresentou desistência e requereu sua nulidade. Afirma ter o juízo de origem, equivocadamente, acolhido o pedido e não homologado o acordo, determinando o prosseguimento da execução, antes mesmo de estabelecer o contraditório e oportunizar o recorrente manifestar sobre o pedido de desistência. Assevera ser válida, independentemente da homologação pelo juízo, a autocomposição, pois fora assinada pelas partes que se encontram advogando por causa própria, produzindo efeitos, sendo certo que a homologação judicial apenas torna o título executivo extrajudicial em judicial. Ressalta que, na hipótese, o acordo estava condicionado a datas específicas e não a homologação judicial, evidenciando ser sua validade por si só. Destaca, ainda, o dever de resguardar a segurança jurídica, mormente tendo em vista o artigo 784 do Código de Processo Civil que afirma serem títulos executivos extrajudiciais “o instrumento de transação referendo pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal”. Sustenta ter cumprido o acordo antes mesmo da prolação da decisão objurgada, não podendo privilegiar apenas a vontade de uma das partes em detrimento do que foi voluntariamente acordado por ambos, sob pena de o agravado, advogando em causa própria, beneficiar de sua própria torpeza. Aduz tratar o ajuste de ato jurídico perfeito, porquanto o objeto é lícito, as partes são capazes e do direito é transacionável, devendo sua nulidade ser declarada por ação própria. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar a decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 15707548). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma de decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, indeferindo o pedido de homologação de acordo entre as partes, tendo em vista a manifestação posterior de desistência apresentada pelo recorrido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a probabilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, verifica-se terem as partes apresentado composição (ID 61830737) no dia 23 e abril do corrente ano às 14:34h e, em seguida, às 17:03h o agravado manifestou sua discordância do termo (ID 6187732), alegando nulidade do ajuste, ante a presença de dolo e promovendo a devolução do montante depositado pelo recorrente. Considerando a inexistência de risco imediato ao processo ou dano irreparável ou de difícil reparação, seja pela devolução da quantia acordada ou pela ausência da possibilidade de expropriação imediata de bens do devedor, faz-se necessário estabelecer o contraditório e a ampla defesa a fim de averiguar o suposto vício e esclarecer o imbróglio entre as partes. Diante do exposto INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator